Tribunal: TCU
Processo: 012.293/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa)EGUNDA diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 228.056-83/2007 em prol da construção de quadra poliesportiva coberta sob o montante de R$ 394.538,17 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e R$ 94.538,17 em recursos da contrapartida

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Juliano Nemésio Martins (gestão: 2013-2016) e Marivaldo Bispo da Silva (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), como então prefeitos de Itaíba - PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 228.056-83/2007 em prol da " construção de quadra poliesportiva coberta " sob o montante de R$ 394.538,17 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e R$ 94.538,17 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Juliano Nemésio Martins e Marivaldo Bispo da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Juliano Nemésio Martins e Marivaldo Bispo da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 41.961,22 16/6/2009 20.226,15 25/11/2009 12.200,32 30/4/2010 82.793,56 13/12/2010 75.073,84 27/12/2011 29.226,84 14/2/2013 9.3. aplicar, individualmente, em desfavor de Juliano Nemésio Martins e Marivaldo Bispo da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.